Tribunal: STF
Processo: HC 238666
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-09
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 864.104/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, o Juízo das execuções criminais indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, por entender não ter sido preenchido o requisito subjetivo. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    2. In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.



    3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: o Culto Magistrado ao indeferir a progressão de regime ao sentenciado levou em conta tão somente a gravidade abstrata dos delitos praticados pelo reeducando, que não fogem da sua espécie. Assim, requer a concessão da ordem, para determinar a imediata progressão ao regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente para o regime semiaberto, nos seguintes termos:



    […]



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a decisão de primeiro grau, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 144/145): 



    Assentadas tais premissas, é importante assinalar que, no presente caso, cuida-se de sentenciado reincidente, que resgata pena privativa de liberdade de 25 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão, com término previsto para 22/05/2040, pela prática de crime de latrocínio e dois roubos majorados, criminoso contumaz, com registro de prisões em flagrante desde o ano de 2008, o qual tornou a delinquir em três oportunidades nas quais foi colocado em liberdade provisória (fls. 10/15) e que obteve considerações altamente negativas no exame criminológico a que foi submetido (fls. 33/35), o que não pode ser simplesmente ignorado. 



    Com efeito, embora favorável a conclusão do relatório conjunto, a avaliação psicológica indica que “... não há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade e nem mesmo indícios de que o sentenciado não voltará a delinquir”. 



    Ora, tais considerações negativas, bem demonstram que se trata de preso de difícil recuperação, que não se encontra engajado no processo de reeducação penal, devendo permanecer por mais tempo no regime fechado. Note-se que eventuais aspectos favoráveis constantes do exame criminológico, por si sós, não demonstram o mérito do sentenciado para o benefício perseguido, devendo tal requisito ser analisado à luz de todo o contexto da execução. Oportuno ressaltar, ademais, que o Magistrado não está subordinado à conclusão do exame pericial, de acordo, inclusive, com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 113.763/SP, Min. Gilmar Mendes). 



    Em suma, não há evidências de que o agravante esteja efetivamente preparado para usufruir de condições mais amenas, pois é condenado por crimes violentos e o laudo criminológico não lhe é inteiramente favorável. De fato, diante de sua imaturidade e despreparo, pelo menos até aqui evidenciados, afigura-se temerária a progressão do agravante ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, não sendo possível a concessão do benefício em caráter experimental, com risco de evasão e retorno à delinquência. (Grifei.) 



    Compreendi que o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a ausência de requisito subjetivo em trechos extraídos do laudo pericial decorrente do exame criminológico, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    […]



    Ainda, conforme assentado na decisão agravada, desconstituir tal entendimento implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. Nesse sentido, citei os seguintes precedentes: 



    […] 



    Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).



    No particular, conforme destacado pelo Tribunal estadual, o paciente cumpre pena pela prática de delitos violentos [roubos e latrocínio], com histórico de prática de novos crimes todas as vezes em que foi colocado em liberdade, sem mencionar a existência de considerações desfavoráveis no exame criminológico.



    Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos (HC 135748, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). No mesmo sentido: RHC 205718 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021; HC 152991, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 8/4/2021; HC 134249, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/6/2016. 



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente